Tribunal: TJPA
Processo: 0023348-60.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023348-60.2017.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV, MSE-SERVICOS DE OPERACAO,MANUTENCAO E MONTAGEM LTDA, VALE S.A., VALE S.A., SALOBO METAIS S/A, ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV, KASERGE - SERVICOS GERAIS LTDA, VALE S.A., SALOBO METAIS S/A, ACOS LAMINADOS DO PARA S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE S.A., VALE ENERGIA S.A, FUNDACAO ZOOBOTANICA DE CARAJAS, ASSOCIACAO INSTITUTO TECNOLOGICO VALE - ITV

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA. ICMS-DIFAL. QUITAÇÃO DE DÉBITOS EM PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL (PROREFIS). DESISTÊNCIA PARCIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AO PEDIDO DECLARATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresas do setor de mineração contra sentença que extinguiu integralmente ação declaratória c/c anulatória, ajuizada para afastar a exigência de ICMS-DIFAL sobre operações interestaduais destinadas a uso e consumo ou ativo imobilizado, após quitação parcial dos débitos em PROREFIS/2022 e manifestação expressa de desistência apenas quanto ao pedido anulatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a desistência parcial, referente somente ao pedido anulatório dos créditos quitados, autoriza a extinção integral do feito, inclusive em relação ao pedido declaratório de inexistência de relação jurídico-tributária sobre fatos futuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida desbordou dos limites objetivos do pedido, ao extinguir também o pedido declaratório que não foi objeto de renúncia ou desistência.

4. A adesão ao PROREFIS/2022 e quitação de créditos tributários restringem-se ao pedido anulatório, não prejudicando o interesse de agir quanto à pretensão declaratória relativa a fatos futuros.
5. O princípio da congruência e o direito de acesso à jurisdição impõem o prosseguimento do feito quanto ao pedido declaratório remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para limitar a extinção do feito ao pedido anulatório dos créditos quitados em PROREFIS/2022, determinando o prosseguimento do processo quanto ao pedido declaratório.

Tese de julgamento:

1. A quitação de créditos tributários no âmbito de programa de regularização fiscal não implica, por si só, renúncia ao direito de postular a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto a fatos futuros, quando não houver desistência expressa do pedido declaratório.

2. A extinção do processo com resolução de mérito deve observar os limites objetivos da manifestação de vontade das partes, sob pena de afronta ao princípio da congruência.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALE S/A, SALOBO METAIS S/A e OUTRAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da A
ção Declaratória c/c anulatória nº 0023348-60.2017.8.14.0301,
ajuizada pelas apelantes em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, conforme a petição inicial, as autoras pleiteiam o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que as obrigue ao recolhimento do ICMS-DIFAL sobre entradas de bens oriundos de outras unidades da Federação destinados a uso e consumo ou ao ativo imobilizado, bem como a anulação de créditos tributários exigidos pelo Estado do Pará a esse título.

No curso do feito, as autoras noticiaram a quitação de diversos autos de infração no âmbito do
PROREFIS/2022
, destacando que os créditos tributários, objeto do pedido anulatório, haviam sido liquidados. Requereram, então, a
desistência parcial da ação quanto ao pedido anulatório
, mantendo-se apenas o pedido declaratório de inexistência de relação jurídica tributária quanto a fatos futuros.

Em sentença, o juízo
a quo
extinguiu o feito integralmente com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do CPC, sob o fundamento de que a quitação dos débitos configura renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Em suas razões de apelação, as autoras sustentam que não renunciaram à totalidade da ação, apenas ao pedido anulatória, e que a sentença extrapolou o pedido formulado. Alegam que o pedido declaratório, que permanece controvertido, deveria ter seguido seu curso regular, e não foi objeto de desistência nem tampouco de julgamento de mérito.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a desistência parcial apenas quanto ao pedido anulatória, determinando-se o regular prosseguimento do feito quanto ao pedido declaratório.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a quitação importa renúncia integral ao direito, o que justificaria a extinção total do feito.

O Ministério Público deixou de se manifestar no feito, em razão da inexistência de interesse público relevante a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da extinção integral da ação, quando houve manifesta desistência parcial em relação a parte do pedido.

A sentença recorrida determinou a extinção integral da Ação Declaratória c/c Anulatória, com resolução de mérito, ao argumento de que a quitação dos débitos tributários objeto dos autos de infração teria importado em renúncia ao direito sobre o qual se fundava toda a demanda, não subsistindo controvérsia remanescente

Conforme se depreende dos autos, da leitura da petição inicial e das manifestações posteriores das autoras, é patente a existência de dois pedidos claramente distintos: (a) o
pedido anulatória
, voltado à desconstituição dos créditos tributários específicos (autos de infração detalhadamente identificados), e (b) o
pedido declaratório
, que busca o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue as autoras ao recolhimento futuro do ICMS-DIFAL sobre operações de entrada de bens destinados ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado.

A petição de ID 18595351, acompanhada de comprovantes de adesão ao PROREFIS, registra expressamente a desistência apenas quanto ao pedido anulatório dos créditos quitados, com a manutenção do pedido declaratório.

Assim, a decisão que extingue integralmente o processo, alcançando também o pedido declaratório remanescente, viola o princípio da congruência, ao extrapolar os limites objetivos da renúncia manifestada e ao afastar da apreciação judicial uma pretensão autônoma que jamais foi objeto de desistência.

A extinção com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, 'c', do CPC, pressupõe a ocorrência de "renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação". Entretanto, no caso, inexiste qualquer renúncia expressa ou tácita quanto ao pedido declaratório de inexistência de relação jurídico-tributária referente a fatos futuros. A adesão ao PROREFIS e a quitação dos débitos limitaram-se aos créditos tributários já formalizados, não abrangendo, nem jurídica nem faticamente, a relação de direito material projetada para operações futuras.

O Estado do Pará, em suas contrarrazões, sustenta que o pagamento do débito objeto de discussão processual importa renúncia integral ao direito, autorizando a extinção total do processo. Contudo, tal tese ignora a distinção fundamental entre a pretensão anulatório, que se exaure com a satisfação do crédito, e a pretensão declaratória, que subsiste como tutela preventiva de eventuais autuações futuras.

Do ponto de vista processual, subsiste interesse de agir quanto ao pedido declaratório, pois o risco de novas autuações pelo mesmo fundamento permanece inalterado, diante da ausência de pronunciamento judicial sobre a tese de inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas hipóteses delineadas.

A extinção total do feito, nos termos em que lançada, implica verdadeira supressão do direito de acesso à jurisdição, posto que o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária para fatos futuros não pode ser prejudicado pelo adimplemento de obrigações pretéritas.

Portanto, a adesão ao programa de regularização fiscal (PROREFIS/2022) e a quitação dos débitos ali ajustados não geram qualquer presunção de confissão ou de renúncia em relação à discussão de obrigações tributárias futuras, tampouco afastam o interesse jurídico das autoras em obter declaração de inexistência de relação tributária sobre as operações vindouras, devendo ser reformada a sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito quanto à matéria remanescente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
a quo
, limitando a extinção do processo apenas em relação ao pedido anulatório dos créditos tributários quitados no PROREFIS/2022, determinando-se o regular prosseguimento da demanda quanto ao pedido declaratório de inexistência de relação jurídico-tributária para fatos futuros, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2025